Tribunal: TJBA
Processo: 0139517-27.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0139517-27.2008.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: SILVANA PINHO TEIXEIRA E OUTRO

ADVOGADO(S): PEDRO BARACHISIO LISBOA (OAB:BA5692-A), ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA (OAB:BA18634-A), ALAN BARROS MEIRELLES (OAB:BA51551-A)

EMBARGADO: INVESTIMÓVEIS ADM LTDA - EPP

ADVOGADO(S): ALAN BARROS MEIRELLES (OAB:BA51551-A), ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA (OAB:BA18634-A), PEDRO BARACHISIO LISBOA (OAB:BA5692-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EVICÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SILVANA PINHO TEIXEIRA E OUTRO contra o acórdão que deu provimento à Apelação da INVESTIMÓVEIS ADM LTDA – EPP, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, com pedido de efeitos modificativos. Os Embargantes alegaram diversas omissões no acórdão, notadamente, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, em razão da existência de hipoteca e penhora sobre o imóvel discutido em execução judicial movida pela Caixa Econômica Federal; efeitos jurídicos da penhora e consequente risco de evicção; aplicação da exceção do contrato não cumprido; indevida imputação de mora; pagamento de aluguéis; e ausência de compensação dos valores pagos com a indenização imposta. Pleitearam a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão,
no tocante
à competência da Justiça Estadual diante da existência de penhora em execução movida pela CEF; verificar se o acórdão omitiu-se, ao não reconhecer o risco de evicção e a aplicação da exceção do contrato não cumprido; analisar a eventual omissão, no
que concerne
à imputação de mora
pela
suspensão da garantia do imóvel; examinar se houve omissão, no que pertine ao pagamento de aluguéis durante a posse dos Recorrentes; avaliar se houve omissão, no reconhecimento do direito de compensação dos valores pagos pelos Embargantes; e apurar se algum dos vícios apontados justifica a atribuição de efeitos modificativos à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos Declaratórios apenas são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, exigindo demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4. O aresto hostilizado apreciou expressamente as alegações relativas à incompetência da Justiça Estadual, ao risco de evicção, à exceção do contrato não cumprido e à restituição dos valores pagos, rejeitando-as com fundamentação adequada e coerente, o que afasta os vícios apontados.

5. A omissão reconhecida reside na ausência de manifestação expressa, quanto à compensação entre os valores pagos pelos compradores e a indenização fixada a título de aluguéis, decorrente da fruição do imóvel após a rescisão contratual.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à devolução parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador inadimplente, com dedução proporcional às despesas administrativas e à indenização pela ocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da vendedora.

7. O acolhimento da omissão, no que tange à compensação, implica efeitos modificativos parciais no julgado, a fim de reconhecer a obrigação da vendedora de restituir os valores pagos, autorizada a dedução de 10% por despesas administrativas, devendo o montante ser compensado com os aluguéis devidos, com apuração do saldo em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, arts. 447, 476, 884 e 406; CPC/2015, arts. 45, 373, II e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.300.418/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.11.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 147.217/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0139517-27.2008.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
s

SILVANA PINHO TEIXEIRA E OUTRO
,
sendo
Embargad
a

INVESTIMÓVEIS ADM LTDA - EPP
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER

PARCIALMENTE
O RECURSO,
com efeitos infringentes
.